Tribunal: TRF3
Processo: 5021114-21.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
466/779)

5021114-21.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. MONTANTE ORIUNDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA. QUANTIA CONSTRITA EXTRAPOLA O VALOR DE PROTEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO ACARRETARÁ A INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Justiça gratuita deferida tão somente para este recurso, com o fito de não incorrer em supressão de instância, tendo em vista que o pedido ainda não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo.

2. No caso dos autos, a questão cinge-se quanto ao bloqueio de valores via sistema BacenJud de montante oriundo de rescisão de contrato de representação.

3. Conforme decisão agravada, os valores são referentes a depósito realizado em fevereiro/2019. O pedido de desbloqueio foi em parte deferido para a liberação de R$ 41.109,01 em conta bancária da pessoa física, mas foi mantido o bloqueio de R$ 90.134,24 que estava em conta corrente da empresa e que totaliza o valor da dívida.

4. Em que pese a situação narrada pela parte, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada.

5. Ainda que os valores sejam decorrentes da rescisão do contrato, o montante constrito se encontra em conta bancária da empresa e extrapola os valores de proteção legal.

6. Ademais, a parte agravante não juntou documentos para comprovar que a ausência do desbloqueio acarretará em não pagamento de seus funcionários e de outras dívidas, considerando que não há informações sobre os débitos atuais e o montante em conta que não restou bloqueado.

7. Assim sendo, a alegação de que os valores são impenhoráveis por terem origem em rescisão contratual não tem o condão de afastar eventual bloqueio.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021114-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BRUTHUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA BUENO PAIVA MAGALHAES - SP293798

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021114-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BRUTHUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA BUENO PAIVA MAGALHAES - SP293798

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruthus Representações Comerciais Ltda contra a decisão que, em sede de execução extrajudicial, deferiu em parte o pedido de desbloqueio de valores via sistema BacenJud.

O agravante relata que é empresa individual. Sustenta que os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis, eis que oriundos do recebimento de rescisão contratual, o que caracterizaria a sua natureza salarial. Alega que “necessita da referida verba rescisória para honrar com seus mais urgentes compromissos”.

Pleiteia a reforma da r. decisão. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.

Neste Tribunal, foi indeferida a antecipação de tutela (ID 90517735).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021114-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BRUTHUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA BUENO PAIVA MAGALHAES - SP293798

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"Considerando que a concessão da justiça gratuita não foi apreciada pelo MM. Juízo a quo, com o fito de não incorrer em supressão de instância, defiro-a tão somente para este recurso.

No caso dos autos, a questão cinge-se quanto ao bloqueio de valores via sistema BacenJud de montante oriundo de rescisão de contrato de representação.

Conforme decisão agravada, os valores são referentes à depósito realizado em fevereiro/2019 (documento ID 89839303). O pedido de desbloqueio foi em parte deferido para a liberação de R$ 41.109,01 em conta bancária da pessoa física, mas foi mantido o bloqueio de R$ 90.134,24 que estava em conta corrente da empresa e que totaliza o valor da dívida.

Pois bem.

Em que pese a situação narrada pela parte, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Verifica-se que, ainda que os valores sejam decorrentes da rescisão do contrato, o montante constrito se encontra em conta bancária da empresa e extrapola os valores de proteção legal.

Ademais, a parte agravante não juntou documentos para comprovar que a ausência do desbloqueio acarretará em não pagamento de seus funcionários e de outras dívidas, considerando que não há informações sobre os débitos atuais e o montante em conta que não restou bloqueado.

Assim sendo, a alegação de que os valores são impenhoráveis por terem origem em rescisão contratual não tem o condão de afastar eventual bloqueio.

Diante do exposto, indefiro a concessão da antecipação da tutela recursal."

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. MONTANTE ORIUNDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA. QUANTIA CONSTRITA EXTRAPOLA O VALOR DE PROTEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO ACARRETARÁ A INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Justiça gratuita deferida tão somente para este recurso, com o fito de não incorrer em supressão de instância, tendo em vista que o pedido ainda não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo.

2. No caso dos autos, a questão cinge-se quanto ao bloqueio de valores via sistema BacenJud de montante oriundo de rescisão de contrato de representação.

3. Conforme decisão agravada, os valores são referentes a depósito realizado em fevereiro/2019. O pedido de desbloqueio foi em parte deferido para a liberação de R$ 41.109,01 em conta bancária da pessoa física, mas foi mantido o bloqueio de R$ 90.134,24 que estava em conta corrente da empresa e que totaliza o valor da dívida.

4. Em que pese a situação narrada pela parte, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada.

5. Ainda que os valores sejam decorrentes da rescisão do contrato, o montante constrito se encontra em conta bancária da empresa e extrapola os valores de proteção legal.

6. Ademais, a parte agravante não juntou documentos para comprovar que a ausência do desbloqueio acarretará em não pagamento de seus funcionários e de outras dívidas, considerando que não há informações sobre os débitos atuais e o montante em conta que não restou bloqueado.

7. Assim sendo, a alegação de que os valores são impenhoráveis por terem origem em rescisão contratual não tem o condão de afastar eventual bloqueio.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.